Tribunal: TJES
Processo: 0006710-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006710-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. INEXECUÇÃO POR FATO IMPREVISÍVEL. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA.
I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por ente estadual, objetivando responsabilização contratual por inadimplemento na entrega de medicamento hospitalar durante a pandemia da COVID-19. A sentença reconheceu a ocorrência de caso fortuito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada agiu com culpa ao descumprir o fornecimento de medicamentos; (ii) verificar a validade da utilização, pelo juízo, de documentos constantes de agravo de instrumento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A interrupção do fornecimento decorre de caso fortuito, evidenciado por documentos que apontam a paralisação da produção pelo fabricante e a escassez global de insumos em razão da pandemia.
4.
A contratada comprovou ter informado tempestivamente a impossibilidade de entrega e buscado alternativas, demonstrando ausência de culpa.
5.
A utilização de documentos constantes de agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada é válida, diante do exercício pleno do contraditório naqueles autos.
6.
A revelia não gera presunção absoluta de veracidade quando há prova em sentido contrário (CPC, art. 345, IV).
7.
A cláusula contratual e o art. 78, XVII, da Lei nº 8.666/93 preveem a exclusão de responsabilidade por força maior ou caso fortuito.
8.
Inexistente condenação ou proveito econômico superior ao limite legal, é incabível a remessa necessária (CPC, art. 496, §3º, II).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

10.
A interrupção no fornecimento de medicamentos por motivo relacionado à pandemia da COVID-19 configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade contratual da fornecedora.
11.
É válida a consideração de documentos constantes de agravo de instrumento anterior quando respeitado o contraditório.
12.
A revelia não gera presunção de veracidade das alegações iniciais quando contrariadas por provas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, DISPENSAR a remessa necessaria e CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 15184195, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer movida pelo ente público em desfavor de
MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
consta nos autos documentação administrativa indicando que a impossibilidade de fornecimento do medicamento decorreu da paralisação da produção por parte do fabricante Hipolabor, especificado na própria ARP
” (evento 15184195).

Asseverou que durante a pandemia da COVID-19 “
diversos medicamentos de uso hospitalar apresentaram escassez crítica em decorrência da alta demanda e da interrupção das cadeias produtivas e logísticas globais
” (evento 15184195).

Registrou que a requerida/apelada, apesar de revel, interpôs agravo de instrumento contra a decisão que antecipou a tutela provisória de urgência, oportunidade em que trouxe documentação que clarificou que o inadimplemento contratual não decorreu de conduta culposa, e sim de circunstância imprevisível.

Por isso, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, tendo reconhecido a isenção do ente público quanto às custas processuais (art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

Por fim, ponderou que a sentença se submete à remessa necessária, nos ditames do art. 496, inciso I, do CPC.

Primeiramente, pontuo que o presente feito não comporta o sucedâneo recursal do reexame necessário
1
, na medida em que não houve condenação imposta à fazenda pública estadual, sendo que o proveito econômico obtido pela requerida/apelada é bem inferior ao limite estabelecido pelo art. 496, §3º, inciso II, do CPC, que dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do ente público, não há que se falar em nulidade de julgamento pelo fato de o julgador ter se valido da documentação produzida no agravo de instrumento de nº 5001945-06.2021.8.08.0000, que foi manejado pela ora apelada contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (fls. 39-41 dos autos físicos digitalizados).

Impende destacar que foi assegurado plenamente o contraditório ao Estado do Espírito Santo no bojo do referido agravo de instrumento, tanto que o ente público apresentou contrarrazões (evento 1388758) e interpôs agravo interno (evento 1388765) contra a decisão liminar (evento 1180167), proferida pelo douto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que concedeu efeito suspensivo ao recurso da Mônaco Distribuidora de Medicamentos LTDA.

Ademais, a alegação de que a sentença desconsiderou a revelia também não se sustenta, pois não há presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo que o art. 345, inciso IV, do CPC aponta que não se aplica tal presunção quando as alegações da parte autora estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

Nesta hipótese, a apelada se desincumbiu do encargo (art. 373, inciso II, do CPC) de comprovar que o inadimplemento contratual decorreu de caso fortuito, na medida em que a cadeia de fornecimento do fármaco cloridrato dopamina 5mg/ml foi duramente afetada pelos impactos da pandemia da Covid-19.

A Hipolabor Farmacêutica Ltda. atestou (fls. 149-153 dos autos físicos digitalizados) atestou a dificuldade na aquisição de insumos para a fabricação dos medicamentos inviabilizou a produção dos itens contratados, especialmente pela falta de matéria-prima.

A recorrida clarificou que buscou outros 03 (três) laboratórios fornecedores, os quais indicaram que toda a produção estava destinada ao atendimento direto de nosocômios, foi descontinuada durante a pandemia ou deixou de ser comercializada (fls. 155-157 dos autos físicos digitalizados).

Logo, a documentação juntada demonstra de forma suficientemente clara que o inadimplemento contratual decorreu de fatores alheios à vontade da empresa contratada, a saber: a paralisação da produção de dopamina pelo laboratório Hipolabor, fabricante indicado na própria Ata de Registro de Preços nº 0109/2019 (fls. 27-33-verso dos autos físicos digitalizados), bem como a escassez de insumos e medicamentos resultante do colapso da cadeia logística mundial ante a citada pandemia (fls. 161-171 dos autos físicos digitalizados).

Aliás, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
2
, já que não encontro elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5001945-06.2021.8.08.0000. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

[...] Ao que consta do relatório presente em id nº 1171754, página 2 (não impugnado pelo recorrido), até 03/2020 três mil unidades do medicamento em questão, das 5.900 previstas, já haviam sido fornecidas pela agravante tão logo solicitadas pelo Estado do Espírito Santo.

Foi também apresentada cópia de autorização para fornecimento de material expedida em 09/04/2020 pelo Hospital Dr. João dos Santos Neves - nº 0167/2020 (id nº 1171752, página 64), a qual foi respondida pela recorrente por e-mail enviado em 14/04/2020 para hjsn.farmacia@saude.es.gov.br dizendo não haver previsão de fornecimento e acompanhado de “carta de justificativa do medicamento DOPAMINA da AF 167/2020” (id nº 1171757, páginas 3/4).

Em 16/06/2020 o envio de mensagem se repetiu nos mesmos termos (id nº 1171757, páginas 5/6), assim também em 07/08/2020 (id nº 1171757, páginas 7/8), em 23/12/2020 (id nº 1171757, páginas 9/10) e em 20/01/2021 (id nº 1171757, páginas 11/12).

Do documento id nº 1171756, páginas 2/6, a seu turno, constam cinco declarações prestadas pelo fornecedor Hipolabor em diferentes oportunidades diante de solicitações da recorrente, em todas abordando a indisponibilidade de matéria-prima como razão para não haver o atendimento solicitado.

Essas informações me fazem crer, tal como manifestei na apreciação precedente, não subsistir a decisão de origem, pois, não obstante o descumprimento contratual ocorrido – não havendo controvérsia quanto ao desatendimento à autorização para fornecimento de material expedida em 09/04/2020 –, cuidou a recorrente de justificar-se por repetidas vezes perante o Estado do Espírito Santo quanto à impossibilidade de fornecer o insumo em comento.

A escassez da substância Cloridrato de Dopamina 5mg/ml no mercado não é apontada apenas no documento id nº 1171758, páginas 2/3 (e-mails trocados entre a recorrente e outras empresas do ramo), sendo também reconhecida pelo próprio recorrido em documento interno da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (id nº 1171752, página 67), não se podendo desconsiderar tal fato e, a princípio, sua relação com a pandemia que sobreveio à relação contratual-administrativa em análise. [...] (redação original, evento 4215400)

Nesse contexto, o inadimplemento contratual em questão não se reveste de culpa da contratada, porquanto fundado em fatos imprevisíveis e inevitáveis, insuscetíveis de serem superados por diligência ordinária do fornecedor, de modo que não se pode imputar-lhe responsabilidade pelo não cumprimento da obrigação, mormente quando sopesado que – diligentemente – informou o desabastecimento à Secretaria de Estado da Saúde
3
e tentou alternativas ao fornecimento.

Cumpre notar que a ata de registro de preços nº 0109/2019, da qual derivou a autorização de fornecimento de mercadorias nº 0167/2020 (fl. 159 dos autos físicos digitalizados), foi efetivamente firmada em momento anterior à eclosão da pandemia de COVID-19 no Brasil, cuja declaração oficial pela Organização Mundial da Saúde (OMS) se deu apenas em março de 2020.

A emissão da AFM se deu no dia 09 de abril de 2020, ou seja, quando a crise sanitária já havia se instalado, provocando instabilidade abrupta no fornecimento de insumos essenciais no país e no mundo. Outrossim, até então, a contratada vinha realizando a entrega (fls. 143-147 dos autos físicos digitalizados) regular
4
dos medicamentos, conforme pactuado.

Somente após a paralisação da produção do fármaco pelo laboratório Hipolabor – fato este exógeno à cadeia de distribuição da apelada e amplamente documentado – é que sobreveio a impossibilidade de fornecimento, pois a crise sanitária global, com a desorganização das cadeias de produção, transporte e logística, especialmente no setor farmacêutico, não era um risco previsível à época da contratação.

Por conseguinte, não merece ser acolhida a tese de que a apelada atuou com desinteresse comercial e que o risco da escassez era inerente à sua atividade, porquanto a ata de registro de preços foi celebrada anteriormente à pandemia da Covid-19 e as dificuldades causadas por esta tiveram o condão de configurar fortuito externo apto a justificar a falta de entrega dos medicamentos.

Deve ser sopesado que a própria ata de registro de preços estabeleceu a possibilidade de cancelamento quando a fornecedora “
comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços
” (item 5.1.2, fl. 28 dos autos físicos digitalizados).

Finalmente, pontuo que o art. 78, inciso XVII, da Lei nº 8.666/93, que regia o pacto, fixava que a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, que impedisse a execução da avença, justificava a rescisão contratual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, condeno Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao sopesar o trabalho adicional dos causídicos da recorrida nesta instância.

Esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça).

É como voto.

1
TJES, Classe: Remessa Necessária, 48160202197, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 05/06/2017.

2
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

3
Evento 1171757 do agravo de instrumento de nº 5001945-06.2021.8.08.0000.

4
Evento 1171754 do agravo de instrumento de nº 5001945-06.2021.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.